Tribunal: TJSP
Processo: 2189189-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de execução. Pedidos dos executados de "suspensão do presente procedimento executivo, bem como de quaisquer atos constritivo em face dos seus patrimônios, haja vista a natureza concursal do crédito objeto desta lide e a competência exclusiva do D. Juízo Recuperacional para a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da empresa Recuperanda e dos coobrigados, sob violação ao

Ementa:
Ação de execução. Pedidos dos executados de "suspensão do presente procedimento executivo, bem como de quaisquer atos constritivo em face dos seus patrimônios, haja vista a natureza concursal do crédito objeto desta lide e a competência exclusiva do D. Juízo Recuperacional para a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da empresa Recuperanda e dos coobrigados, sob violação ao princípio da igualdade dos credores e configuração de crime falimentar". A análise do pedido foi postergada para os embargos à execução, ao mesmo tempo que o pedido foi indeferido, sem qualquer fundamentação. Tal situação merece correção. A irresignação merece acolhida para determinar que o juízo a quo aprecie as questões ora controvertidas, de forma motivada e, posteriormente, se o caso, o reexame por este Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Prematuro seria o enfrentamento e a solução de tais questões diretamente por este Tribunal, antes da decisão de primeiro grau, competindo ao juízo a quo se debruçar sobre o assunto. Agravo de instrumento provido, nos termos da fundamentação. Agravo interno prejudicado.